Tribunal: STF
Processo: CC 8354
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSENTE QUALQUER HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO. HIERARQUIA ENTRE OS ÓRGÃOS JUDICIAIS INTEGRANTES DO ALEGADO CONFLITO. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de conflito de competência entre o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da EP 32, e o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro, suscitado por Daniel Lúcio da Silveira.



    A defesa sustenta, em síntese, que o requerente não possui foro por prerrogativa de função, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para qualquer persecução penal em desfavor do peticionário. 



    Ressalta que “Não cabe interpretação extensiva da referida norma constitucional, que é clara em seu art. 5º, LIII, onde ‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’.



    Requer seja determinada “a remessa dos autos da execução à Segunda Autoridade, juiz da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro”.



    É o relatório. Decido.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de conflitos de competência está prevista no art. 102, I, o, da Constituição da República, o qual assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    O art. 164 do RISTF assenta que “Dar-se-á conflito nos casos previstos nas leis processuais”.



    Por sua vez, o Código de Processo Penal dispõe o seguinte em seu art. 114, in verbis: 



    “Art. 114.  Haverá conflito de jurisdição:



    I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso;



    II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos.”



    In casu, das próprias afirmações do suscitante, mostra-se inequívoco não se estar diante de caso em que dois órgãos judicantes dentre os indicados no art. 102, I, o, da CRFB/88 tenham se declarado ambos competentes ou incompetentes para o julgamento do feito.



    Destarte, mostra-se inexistente, pelo que consta dos autos, qualquer conflito de competência. A ação não é cabível, portanto, sob o fundamento do art. 102, I, o, da CRFB/88.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido da inviabilidade de instauração de conflito de jurisdição entre instância de superposição e órgão judiciário de instância inferior.



    Neste sentido, confiram-se os seguintes arestos nos Conflitos de Competência 7.988, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/06/2017; e 7.161, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/11/2004: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE SUSCITADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o superior tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato juridicamente relevante de que o superior tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação. Precedentes.” 



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL VERSUS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As decisões do superior tribunal de Justiça obrigam os regionais federais, na definição da competência. Impossível é o conflito de competência negativo consideradas cortes que estão em patamares diversos.” 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de competência, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente